Tribunal: TJDFT
Processo: 0023793-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023793-40.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ENILDA CUSTODIO DO CARMO, EULER EDUARDO PIMENTA, LUCIANO AUGUSTO DE CARVALHO DECISÃO Esta Presidência, ID 14697921 (págs. 130/134), inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660) (ID 1765222). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, e em estrito cumprimento à determinação do STF, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014